Tribunal: STF
Processo: RHC 209946
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thiago Henrique Gomes Alves, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 685.820/SP, Relator o Ministro Jesuíno Risssato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 700 dias-multa. 



    Aduz a defesa que o recorrente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa.



    Ressalta que a quantidade da droga (11,545 kg de maconha), por si só, não pode servir de óbice à concessão do redutor, porquanto não prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Aponta a ocorrência de bis in idem, ante a utilização da quantidade de droga para majorar a pena base e afastar a benesse pretendida.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se aplique o redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-se o regime semiaberto ou aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (10 [dez] “tijolos” da substância entorpecente Cannabis Sativa L., com peso bruto de 11,545kg [onze quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Ainda, ressai dos autos que: "A testemunha Ranieri afirmou, também em pretório, que a denúncia anônima delatava que o incriminado havia realizado o transporte de estupefacientes também no domingo anterior aos fatos. Asseriu que o delator disse que as drogas seriam entregues a uma pessoa de alcunha "Brega". O increpado não ofereceu resistência ao ser abordado". 



    V - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, o Juízo de primeiro grau consignou:



    “Não bastasse, as circunstâncias da prisão do imputado denotam que não era ele "causal mercador" de estupefacientes. De certo que a neófito não seria confiada tal quantidade de entorpecentes, estes que, aliás, para serem comercializados, também dependeriam de certa dedicação e empenho, pelo acusado ou por outros asseclas ignotos, atingindo considerável número de usuários



    (...)



    Conforme fundamentação supra, extrai-se dos autos que o increpado não era eventual transportador de drogas. Há indícios de que já praticara fato idêntico dias antes de ser preso e não é possível crer que a alguém sem qualquer envolvimento mais estreitos com integrantes de organização criminosa seria confiada tamanha quantidade de drogas. 



    Por si só, essa conjuntura seria suficiente para afastar a aplicação da minorante. Mas não é só. 



    Das declarações do imputado em pretório também se extrai que mantém vínculos com o grupo criminosos proprietário dos estupefacientes apreendidos. 



    O acusado imputou crime a armígeros que participaram de sua prisão, aduzindo que não seriam os que foram ouvidos em juízo. Disse estar preocupado, pois os proprietários das drogas iriam pedir explicações por conta da quantidade de drogas que foram oficialmente apreendidas. Em outras palavras, o acusado narra que alguns policiais militares subtraíram parte das drogas que trazia e, por conta disso, será cobrado pelos integrantes da organização criminosa que confiou a ele os estupefacientes. 



    Ao que tudo indica, portanto, há ainda alguma ligação entre grupo criminoso proprietário dos estupefacientes e o acusado. Esse quadro também corrobora a conclusão de que integra organização criminosa ou, pelo menos, se dedica com alguma assiduidade a atividades ilícitas.” (Doc. 1 e-STJ Fl.13)



    (...)



    O Tribunal de Justiça, ao perfilhar desse entendimento, assentou:



    “(...)



    Com efeito, (i) a elevada quantidade de droga (11.545kg), (ii) o fato de que o acusado (conforme admitido por ele próprio no interrogatório) receberia a quantia de R$ 2.500,00 pelo transporte da droga (iii) e a utilização de veículo de terceiro para o transporte da droga constituem dados que, ajuntados, desnudam um acentuado envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas: não se cuida de uma ação típica de iniciante, mas sim de pessoa inserida num grupo criminoso.” (Doc. 1 (e-STJ Fl.22)”



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada apenas na conclusão de que a quantidade apreendida indica que o paciente dedicava-se à atividades criminosas.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, considerado o contexto delitivo (recebimento de valores em dinheiro e utilização de veículo de terceiro) e da quantidade expressiva de entorpecente (11,545 kg de maconha).



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    A alegação de bis in idem não merece acolhida, pois, conforme expendido pelas instâncias ordinárias, o afastamento da causa especial de diminuição descrita na Lei antidrogas não se deu exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas na demonstração do envolvimento do recorrente com grupo criminoso voltado à mercancia ilegal de substâncias entorpecentes.



    Diante desse panorama, não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o ora recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 4. Agravo regimental não provido” (HC nº 136.177/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/16).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente